Tribunal: TJSP
Processo: 0025496-07.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Revisão criminal – Roubo majorado – Pleito de desclassificação para crime de constrangimento ilegal – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão e reanálise dos aspectos da prova – Ação revisional que não pode, sem nenhum adminículo probante novo, rescindir o julgado condenatório – Tema amplamente examinado na r. sentença monocrática e no v. acórdão objurgado – Via rescisória que não pode ser

Ementa:
Revisão criminal – Roubo majorado – Pleito de desclassificação para crime de constrangimento ilegal – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão e reanálise dos aspectos da prova – Ação revisional que não pode, sem nenhum adminículo probante novo, rescindir o julgado condenatório – Tema amplamente examinado na r. sentença monocrática e no v. acórdão objurgado – Via rescisória que não pode ser manejada como se fora segunda apelação. Ação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0025496-07.2018.8.26.0000, da Comarca de Orlândia, em que é peticionário
PAULO ROBERTO SILVA DE ASSIS.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da ação de revisão criminal
aforada por Paulo Roberto Silva de Assis. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA,
FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA,
HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI E
MARCELO GORDO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0025496-07.2018.8.26.0000 Orlândia Voto no 31.344
2
REVISÃO CRIMINAL N° 0025496-07.2018.8.26.0000
PETICIONÁRIO: PAULO ROBERTO SILVA DE ASSIS
CORRÉUS: GUSTAVO HENRIQUE PONDOCHI E IGOR FRANKLIN
COMARCA: ORLÂNDIA
VOTO No 31.344
EMENTA: Revisão criminal – Roubo majorado –
Pleito de desclassificação para crime de constrangimento ilegal
–
Inadmissibilidade
–
Pretendida rediscussão e reanálise dos aspectos da
prova – Ação revisional que não pode, sem nenhum
adminículo probante novo, rescindir o julgado
condenatório – Tema amplamente examinado na r.
sentença monocrática e no v. acórdão objurgado –
Via rescisória que não pode ser manejada como se
fora segunda apelação. Ação não conhecida.
1. Trata-se de Revisão Criminal aforada por
Paulo Roberto Silva de Assis, condenado às penas de 6 (seis) anos, 3
(três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, no mínimo legal, por incurso 157,
parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal1.
Intimado da r. sentença, o peticionário interpôs
apelação, à qual, depois de regular processamento, negou-se
provimento, por votação unânime, pela 8a Câmara de Direito Criminal
(Relator: Des. Lauro Mens de Mello, Revisor: Des. Marco Antônio Cogan
e 3o Juiz: Des. Louri Barbiero), de cujo v. acórdão foram intimadas as
1 - Fls. 216/222 dos autos da ação penal condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0025496-07.2018.8.26.0000 Orlândia Voto no 31.344
3
partes, operando-se o trânsito em julgado, objeto de regulares
certidões2.
A Defensoria Pública, nesta instância revisional,
certamente com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo
Penal, postula a desclassificação para o crime de constrangimento ilegal.
Processada a revisão, a cujos autos foram
apensados os da ação penal condenatória, manifestou-se a Procuradoria
Geral de Justiça pelo não conhecimento da ação ou, se conhecida, pelo
indeferimento do pedido.
É o relatório.
2. Cabe consignar, de proêmio, que a ação
revisional visa à reparação de erro judiciário. Não há de ser tratada como
apelação. A coisa julgada não é, como de todos sabido, a mesma coisa que
a sentença recorrível. E mais, a decisão impugnada, para ser rescindida, há
de ser manifestamente contrária à prova dos autos ou ao texto expresso da
lei.
Cumpre registrar que o peticionário Paulo
Roberto Silva de Assis foi processado e, ao final, condenado pelo crime
de roubo majorado, porque, na data, horário e local indicados na
denúncia, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos
com Gustavo Henrique Pondochi e Igor Franklin, subtraíram, para si,
2 - Fl. 331 dos autos da ação penal condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0025496-07.2018.8.26.0000 Orlândia Voto no 31.344
4
mediante violência, R$ 120,00 (cento e vinte reais) em dinheiro,
pertencente a Antônio Mazoni.
Pois bem. A ação revisional não merece ser
conhecida.
Verifica-se que o peticionário volta-se contra o
decreto condenatório, basicamente no aspecto do mérito.
Na verdade, o que ele pretende é reabrir a
discussão em torno de tema (condenação pelo crime de roubo)
apreciado, à saciedade, em ambos os graus de jurisdição em face de v.
acórdão unânime.
Convém salientar, contudo, que não se presta
a via rescisória criminal como instrumento processual para, sem
qualquer adminículo probante novo, empreender-se à rediscussão ou à
reanálise da prova ou de qualquer outro tema, transformada em
verdadeira segunda apelação, sem qualquer amparo legal, como na
espécie.
Oportuno trazer a lume, nesse passo, o valioso
escólio do eminente Processualista e Desembargador Guilherme de
Souza Nucci, ao prelecionar que: “Para ser admissível a revisão
criminal, torna-se indispensável que a decisão condenatória
proferida ofenda frontalmente as provas constantes dos autos”
(...). O objetivo da revisão não é permitir uma 'terceira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0025496-07.2018.8.26.0000 Orlândia Voto no 31.344
5
instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma
oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas,
sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”.3
Assaz pertinente, também, igual orientação
emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Firme o entendimento deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que é inadmissível
a utilização do instituto da revisão criminal como um
novo recurso de apelação, de forma a propiciar
reanálise da prova já existente dos autos. (...)”
(grifei)4.
Bem a propósito, assim também tem decidido
este Augusto 7o Grupo de Câmaras de Direito Criminal:
“Reiteração de teses apreciadas com propriedade em
ambas as fases Pedido revisional que não encontra
respaldo nas hipóteses do art. 621 do CPP
Pleito
não conhecido”.5
De qualquer modo, das declarações da vítima e
3 - Código de Processo Penal Comentado, 2008, 8a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 989/990.
4 - STJ - AgRg no AREsp 14228/MS, j. 28/05/2013, DJe 11/06/2013.
5 - Revisão Criminal no 0072440-77.2012.8.26.0000, Rel. Renê Ricupero, j. 29.01.2015, vu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0025496-07.2018.8.26.0000 Orlândia Voto no 31.344
6
da testemunha presencial, colhidos durante a instrução sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, é possível concluir, com segurança, que o
peticionário e seus comparsas se valeram de efetiva violência para a
subtração da res furtivae, a caracterizar, plenamente, o delito de roubo e,
de conseguinte, impossibilitar a desclassificação para crime de
constrangimento ilegal.
Por oportuno, importante registrar a escorreita
conclusão externada no v. acórdão lavrado em face da apelação:
“Em que pesem as negativas dos apelantes, outra é a
versão
apresentada
pela
vítima
Antonio.
Estava
conversando com uns amigos na porta da loja. Quando
seus amigos foram embora, trancou a porta e nesse
momento viu três rapazes conhecidos. Um deles (o réu
Gustavo) ficou parado e os outros dois (Paulo e Igor)
foram até a vítima e a agrediram com a coronhada de
um revólver na cabeça. Eles disseram a vítima: “Você
quer morrer no tempo?” E a vítima acabou entregando a
eles R$ 120,00 que trazia no bolso. Em seguida chegou
um carro e eles correram. Eles não usavam capuz, mas
Gustavo usava moletom com touca na cabeça. Reconheceu
os dois apelantes em juízo.
[...]
Desta forma, plenamente válida declaração de vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0025496-07.2018.8.26.0000 Orlândia Voto no 31.344
7
Dado que a vítima reconheceu com segurança perante o
contraditório os dois apelantes, irrelevante qualquer
discussão a respeito de indício colhido na fase
extrajudicial, tal como ocorre com o reconhecimento
extrajudicial fotográfico.
A testemunha André passou pelo posto para comprar uma
latinha de cerveja e seguiu de carro com dois amigos.
À distância, notaram uma espécie de tumulto no posto
e resolveu voltar. Chegou no posto logo após o
assalto a tempo de avistar três ou quatro rapazes
correndo, chegando a divisar que um deles era um
rapaz alto e moreno que vestia blusa azul como os do
uniforme da escola da Prefeitura da cidade. A vítima
Antonio tinha a cabeça sangrando. O declarante tentou
correr atrás dos rapazes, mas não os alcançou.
O policial Fernando soube do roubo via rádio e
dirigiu-se ao local onde a vítima tinha um corte na
cabeça e estava meio tonta. A vítima contou que
fechou a loja e em seguida foi assaltada e que
golpearam sua cabeça, não sabendo dizer com qual
objeto, dando a descrição dos roubadores. Foram à
casa do réu Gustavo e o levaram para a delegacia”6.
Destarte, por não se enquadrar o caso do
peticionário à existência de sentença condenatória contrária à evidência
6 - Fls. 316 e 320 dos autos da ação penal condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0025496-07.2018.8.26.0000 Orlândia Voto no 31.344
8
dos autos (art. 621, I, CPP), a revelar a higidez da coisa julgada criminal,
exsurge imperioso proclamar-se o não conhecimento da ação revisional.
3. Pelo exposto, não se conhece da ação de
revisão criminal aforada por Paulo Roberto Silva de Assis.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)